Tribunal: TJMT
Processo: 1004636-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA LEGÍTIMA. FATURA DECORRENTE DE REFATURAMENTO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. DETERMINAÇÃO DE READEQUAÇÃO DO VALOR. DÉBITO DEVIDO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a empresa Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que houve a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica em decorrência de fatura declarada inexistente em ação anteriormente proposta (agosto/2015) e débito desconhecido (outubro/2019).
2. Restou evidente que a fatura emitida no mês de outubro/2019 no importe de R$ 2.327,31 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) refere-se a consumo recuperado que foi facultado à concessionária por meio de decisão judicial proferida nos autos de n.o 8054045-02.2018.811.0001, que tramitou perante o Oitavo Juizado Especial Cível desta comarca, onde foi declarada a inexistência das faturas referente aos meses de abril/2018, no valor de R$ 18.081,21 (dezoito mil oitenta e um reais e vinte e um centavos) e agosto/2015, no valor de R$ 10.964,65 (dez mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
3. Malgrado o esforço argumentativo da parte Autora, não há se falar em cobrança de débito desconhecido na fatura de outubro/2019, porquanto restou comprovado que a cobrança objurgada refere-se à refaturamento facultado por meio de decisão judicial, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos materiais.
4. Em consequência, resta inequívoca a legalidade do corte do serviço contratado, porquanto consubstanciada em fatura legítima. No entanto, denota-se que a despeito da inexistência de notificação prévia acerca da realização da suspensão do serviço na UC de titularidade da empresa Recorrida, não há se falar em indenização por danos morais, porquanto não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da presente ação.
5. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos.
6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004636-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARVALHO ARANTES RESTAURANTES LTDA - ME - CNPJ: 71.677.561/0001-78 (RECORRENTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021